Tribunal: STF
Processo: AI 139574
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o não
seguimento do Recurso Especial, não enfrentou qualquer tema
constitucional, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da
C.F.).
2.      Agravo improvido.